Tribunal: TJSP
Processo: 1020509-80.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva da seguradora. Oscilações elétricas que resultaram em avarias a equipamentos da segurada, que precisaram ser reparados ou substituídos. Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a autora viabilizado a produção de prova técnica, não há como impor à concessionária o dever de indenizar. Hipótese em que a ausência

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva da seguradora. Oscilações elétricas que resultaram em avarias a equipamentos da segurada, que precisaram ser reparados ou substituídos. Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a autora viabilizado a produção de prova técnica, não há como impor à concessionária o dever de indenizar. Hipótese em que a ausência de prévio pedido administrativo, conquanto não importe ausência de interesse de agir, impediu a requerida de inspecionar os aparelhos e produzir prova para contrapor aos pareceres unilaterais que acompanharam a inicial. A responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, afasta tão somente a pertinência de se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou omissiva do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre eles. Ainda que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso vertente, a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, tendo lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, pressupostos que não estão presentes no caso dos autos.

Recurso improvido.